Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705317-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA GOMES DA SILVA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZA MARIA GOMES DA SILVA BRITO contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante. A decisão julgou improcedente o pedido de gratuidade de justiça (ID 149605727 - autos de origem). A agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento (ID 43642009). Ao final requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça em tutela de urgência. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo. Nos autos não há elementos que atestem a alegada hipossuficiência econômica. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator